Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Número do processo: 0742311-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF IMPETRADO: SECRETÁRIO DO ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL – DF, em que aponta como autoridade coatora o SECRETÁRIO DO ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, diante das ameaças de continuidade das derrubadas das moradias dos Representados, situadas na AC 404 e 403, da Santa Maria -DF. A associação impetrante informa que ajuizou ação obrigacional, distribuída sob no 0300744-30.2021.3.00.0000, com pedido liminar de suspensão dos atos demolitórios pelo Poder Público, requerendo a obrigação de fazer no que tange à regularização da área. Aduz que, em decisão cautelar, o juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal concedeu medida cautelar para determinar a suspensão das operações de remoção dos ocupantes do imóvel mencionado na demanda, até a conclusão da imunização da população do Distrito Federal. A decisão foi mantida em Segunda Instância, conforme acórdão exarado no Agravo de Instrumento 0715857-44.2021.8.07.0000. Narra que o Distrito Federal, ao argumento de tratar-se de ocupações irregulares e desordenadas em área pública, protocolou Suspensão de Liminar de Sentença, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. O il. Min. Presidente deferiu o pedido para suspender imediatamente a decisão proferida pelo e. TJDFT, até o trânsito em julgado da decisão final. Em razão disso, relata que o Distrito Federal promoveu a derrubada de mais de 50 casas, localizadas dentro da gleba de terras denominada lote urbano quinhão 23, área remanescente de herança quilombolas, entre os dias 29/09/2021 e 07/10/2021, deixando sem moradia um número elevado de famílias em período pandêmico, sem a devida notificação demolitória. Nesse contexto, a Defensoria Pública do Distrito Federal protocolou ação de Reclamação no Supremo Tribunal Federal, sob o no 49.843/DF, oportunidade em que restou deferido o pedido de liminar para suspender o cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da suspensão liminar de sentença no 2997- DF, ficando suspenso, também, o prosseguimento de novos atos que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas das famílias vulneráveis na localidade objeto de litígio, até o julgamento do mérito desta reclamação. O il. Ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, suspendeu o processo em que tramita a Suspensão da Liminar de Sentença até que seja julgada a reclamação constitucional. O impetrante sustenta que, apesar do exposto, o Distrito Federal tem requerido a continuidade dos atos demolitórios, cujas residências foram demarcadas e “são alvos de retaliação no local pelo DF Legal”, conforme relatório juntado aos autos. Sustenta que a situação fundiária da quadra AC 404, situada na área 1, trata-se de área particular e não de invasão de terra pública, tampouco assentamento clandestino. Defende a necessidade de impetração do Mandado de Segurança Preventivo como instrumento constitucional para a proteção dos direitos dos Associados em permanecer nas suas residências, tendo em vista a ameaça do Distrito Federal em prosseguir com as atuações demolitórias, ao argumento de que a Reclamação Constitucional suspendeu a Liminar de Sentença n. 2997/DF de modo que prevalece a decisão cautelar do juízo ordinário que suspendeu a atuação de fiscalização no local somente até que a população esteja vacinada contra a COVID. Esclarece que o Distrito Federal entende que como cerca de 70% da população encontra-se vacinada, a liminar não deve mais prevalecer, devendo ser autorizada a demolição das construções posteriores ao início da pandemia. Acrescenta que, em resposta aos pedidos do Distrito Federal de autorização das demolições, o juiz de primeiro grau determinou a suspensão dos atos demolitórios até que seja julgada a reclamação constitucional. Conclui, diante do cenário exposto, que qualquer ato que promova derrubada dos imóveis situados na AC 404 e 403 da Santa Maria -DF são abusivos e ilegais, razão pela qual deve ser concedida, em sede de liminar, a tutela protetiva e preventiva. Tece comentários acerca da proteção aos possuidores de boa fé e do poder dever do Distrito Federal de regularizar o parcelamento em perímetro urbano situado em área de interesse social. Requer a concessão da justiça gratuita e, liminarmente, a suspenção de qualquer ato de demolição em face dos Representados, dada a urgência e ameaça do DF Legal em proceder com derrubadas, demolições, despejos e remoções, até o julgamento definitivo do presente Mandado de Segurança Coletivo. É a síntese necessária. Decido. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça e passo a análise do pedido liminar. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça” (art. 1o, da Lei n. 12.016/09). A via estreita do mandado de segurança exige a que a afirmação da existência do direito seja provada desde logo de forma irrefutável e inquestionável, por meio de prova pré-constituída. Analisando, ainda que de forma perfunctória, o calhamaço de documentos carreados aos autos, não se vislumbra, ao menos prima facie, irregularidade em atos praticados pela autoridade tida coatora, na medida em que a argumentação esposada na inicial carece da necessária relevância dos fundamentos invocados. Em outras palavras, não há prova documental da alegada lesão ou ameaça a direitos, descrita na inicial e a presente via não comporta dilação probatória. In casu, há mera alegação da impetrante de que há ameaças de novos atos demolitórios pelo Poder Público, mas carece de provas documentais de novas operações após o período de 29/09 a 07/10/2021. Além disso, a questão das ocupações e demolições encontra-se respaldada pelo Excelso Pretório, conforme decisão proferida na ADPF 828 e singularmente na decisão proferida na Reclamação 49845 MC/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber, que decidiu pela suspensão de todo e qualquer ato que resulte despejos, desocupações, remoções forçadas de famílias vulneráveis na área litigiosa em tela. Entendo que a melhor solução para o caso, é de se aguardar para analisar a situação sob o crivo do contraditório, com análise detalhada das provas pelo relator originário da causa, não sendo prudente a concessão irrefletida de liminar em sede de plantão judicial. Ressalte-se, por fim, a impossibilidade de se adentrar na análise da posse em sede de liminar durante o plantão judicial. Não vislumbrados, dessa forma, os requisitos para a concessão da medida pleiteada, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo da reapreciação pelo relator originário. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2021 23:23:57. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista